Tribunal: TJDFT
Processo: 0723807-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723807-38.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LIMA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 21183921), interposta pelo Autor, JORGE LIMA DA SILVA, em face da sentença terminativa proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília/DF (ID 21183918), nos autos da ação indenizatória por danos morais e materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Conforme emerge da petição inicial (ID 21183598), a causa de pedir teve como fundamento a possível inexistência de atualização monetária pelo Réu dos valores depositados pela União Federal na conta PASEP do Autor, aliada a saques, em tese, indevidos, nos termos do art. 3o do Decreto n. 4.751/2003. De acordo com as especificações “d” e “e” do pedido, a pretensão cingiu-se à condenação do Réu ao pagamento ao Autor dos valores de “R$ 31.659,48 (trinta e um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quarenta e oito centavos) e de R$ 8.000,00 (oito mil reais)”, respectivamente, a título de danos materiais e morais. Na sentença recorrida (ID 21183918), de ofício, o Juízo de origem suscitou a ilegitimidade passiva ad causam do Réu, sob o fundamento de que “o Banco do Brasil S.A., na condição de mero administrador do programa, não ostenta legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes”, nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, c/c, art. 12 do Decreto n. 78.276/1976, c/c, art. 10 do Decreto n. 4.751/2003 e com aplicação de analogia com a Súmula 77 STJ. Por fim, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, de acordo com os arts. 330, II, e 485, I, ambos do CPC. Condenou o Autor ao pagamento das custas processuais e concedeu-lhe o benefício da justiça gratuita, consoante o art. 98, § 3o, deste Código. O Autor interpõe apelação (ID 21183921). Defende, em suma, a legitimidade do Apelado, sob o argumento de que ao mesmo “compete a GESTÃO e ORGANIZAÇÃO dos recursos das contas individuais do PASEP, sendo ela responsável pelo pagamento TOTAL da cota, recaindo sobre o Apelado a responsabilidade sobre alguma incorreção ou falha, por força do artigo 10 do Decreto no 4.751/17/06/2003. Noutro giro, resta cabalmente demonstrado a responsabilidade e a incumbência da gestão da cota do PASEP pelo Apelado que este é a instituição que competente para a entrega das microfilmagens e extratos de toda a gestão da conta desde a abertura da conta até o saque pelo Apelante”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para que a sentença seja anulada e reconhecida a legitimidade passiva ad causam do Réu, “com a consequente remessa dos autos à origem para regular prosseguimento do feito”. Citado; o Apelado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões, apesar de requerer sua habilitação nos autos (ID’s 21183925, 21183937 e 21183928). Considerando que neste e. Tribunal de Justiça a questão da legitimidade do Réu foi afetada ao rito dos recursos repetitivos no IRDR 16, com determinação de suspensão do trâmite processual pelo eminente relator, Desembargador Angelo Canducci Passareli, esta relatoria determinou a suspensão do trâmite processual do presente recurso até que a Câmara de Uniformização do TJDFT apreciasse o mérito deste IRDR, nos termos do art. 313, IV, do CPC (ID 21683038). Posteriormente, ao iniciar o julgamento dos Resp’s ns. 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF, com determinação de suspensão nacional, o STJ afetou ao rito dos recursos repetitivos as seguintes questões jurídicas (Tema 1150): a) O Banco do Brasil possui, ou não, legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou ao prazo quinquenal estipulado pelo artigo 1° do Decreto n° 20.910/32; c) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao PASEP. Com grifos nossos, certificada a fixação das seguintes teses jurídicas (ID 52097204): IRDR 16: I) Nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório. II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A. Tema 1150 STJ: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Preparo, dispensado, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita na origem (ID 21183918), nos termos do art. 1.007, § 1o, do CPC, c/c, art. 9o da Lei n. 1.060/1950. Representações processuais: (i) do Apelante (ID 21183599); e (ii) do Apelado (ID 41435646). É o relato do necessário. FUNDAMENTO, DECIDO E JULGO MONOCRATICAMENTE. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação. Inexistindo questões preliminares, processuais ou prejudiciais, inicio a resolução do mérito recursal. Nos termos do que restou relatado, a controvérsia recursal consiste em verificar a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A em ação com discussão sobre atualização monetária de conta PASEP. Inicialmente, cumpre registrar que o cerne da controvérsia recursal enseja o julgamento monocrático, em razão da incidência das teses jurídicas fixadas, respectivamente, por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, no IRDR 16 e no Tema 1150, nos termos do art. 932, V, “b” e “c”, do CPC. Diante desta ordem de ideias, necessário se faz delimitar que existia a necessidade de verificar a incidência das teses jurídicas em comento sobre a resolução do mérito da presente apelação, a fim de não ensejar nulidades por desconsideração da força cogente correlata, nos termos dos arts. 927, III, 928, I e II, 985, I, e 1.039, caput (parte final), todos do CPC. Portanto, a suspensão do trâmite processual privilegiava o princípio da celeridade, em razão de obstar alegação futura de descumprimento das teses jurídicas fixadas no IRDR 16 e no Tema 1150 STJ, em sede de reclamação e de reexame, de acordo com os arts. 985, § 1o, e 1.040, II, ambos deste Código. Contudo, com a certificação da fixação das teses jurídicas correlatas (ID 52097204), constata-se a desnecessidade de manter a suspensão do trâmite processual, conforme interpretação a contrario sensu do art. 313, IV e V, “a”, do CPC. Por conseguinte, é imperativo que a decisão monocrática de ID 21683038 seja tornada sem efeito e o trâmite processual volte a fluir, nos termos do art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Por outro lado, constata-se que, no caso em tela, incide o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de acordo com os arts. 188 e 277, ambos do CPC. Por conseguinte, concomitantemente, à determinação de retorno do trâmite processual, impende-se o julgamento monocrático do presente recurso, a fim de aplicar as teses jurídicas fixadas, respectivamente, por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, no IRDR 16 e no Tema 1150, nos termos do art. 932, V, “b” e “c”, do CPC. Reitere-se que, em ambas as teses jurídicas, foi fixada a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A para as ações cujo “objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP [e/ou] na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa”. Portanto, houve superação dos precedentes invocados como fundamento pelo Juízo de origem. Ademais, inexiste lacuna legal, tampouco da jurisprudência com força vinculante, para aplicar a analogia, enquanto instrumento de decisão judicial, conforme interpretação a contrario sensu do art. 4o da LINDB. Nesse sentido, a Súmula 77 STJ é inaplicável ao caso em tela, pois a Caixa Econômica Federal é empresa pública, enquanto o Banco do Brasil S/A é uma sociedade de economia mista. Diante desta ordem de ideias e de fundamentos jurídicos, constata-se que o recurso pode ser julgado monocraticamente e provido, pois a sentença recorrida é contrária às teses jurídicas fixadas, respectivamente, por este Tribunal de Justiça e pelo STJ, no IRDR 16 e no Tema 1150, nos termos do art. 932, V, “b” e “c”, do CPC. Ante o exposto, torno sem efeito a decisão monocrática de ID 19395362, de acordo com o art. 932, I, do CPC. Determino o retorno do trâmite processual desta apelação, consoante o art. 313, V, “a”, §§ 4o e 5o, do CPC. Incido o princípio do aproveitamento dos atos processuais, de acordo com os arts. 188 e 277, ambos do CPC. CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à apelação. Como consequência, anulo a sentença. Determino o retorno dos autos à origem para prosseguimento do trâmite processual, pois “o processo [não está] em condições de imediato julgamento”, em razão da inexistência de citação do Réu para oferecer contestação, conforme interpretação a contrario sensu do art. 1.013, § 3o, I, do CPC. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da inexistência de resistência do Apelado à pretensão recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de outubro de 2023 19:23:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador